Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. SÚMULA 598, DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ART. 373, I, DO CPC.
1.Em que pese o verbete sumular no 598 do STJ afirmar que o laudo médico oficial é dispensável para fins de pedido de isenção de imposto de renda, é cediço que o magistrado, acaso entenda necessária a comprovação dos fatos por meio de outros elementos probatórios, poderá requerer a produção de meios probatórios.
2. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, o que, no presente caso, não ocorreu.
3. Recurso não provido.